Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Nos termos da certidão de Id n.o 16649682, considerando que a inscrição para realização de sustentação oral (Id n.o 16645569) não observou o prazo de 48 horas anteriores ao início da sessão, conforme disposto no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta n.o 52, INDEFIRO o pedido. Intime-se.